Tribunal: STF
Processo: AI 468465
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em
torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade da ação
rescisória não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por
 envolver discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
infraconstitucional. Precedentes.
- Situações de ofensa meramente
 reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à via
recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária
ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional.
Precedentes.